Tribunal: TJSP
Processo: 2050908-32.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2050908-32.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Capão Bonito, em que é embargante SINHÁ MOÇA TECIDOS E
ACESSÓRIOS LTDA., sendo embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2050908-32.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 4398
2
Embargos de Declaração no 2050908-32.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Sinhá Moça Tecidos e Acessórios Ltda.
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Capão Bonito
Voto n° 4398

Embargos de declaração. Acórdão proferido em
julgamento de agravo de instrumento. Omissão não
verificada. Pretensão de obter efeitos infringentes.
Inadmissibilidade.
Acórdão
mantido.
Embargos
rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
empresa Sinhá Moça Tecidos e Acessórios Ltda. ao acórdão às fls. 39/42
pelo qual, por votação unânime, foi negado provimento ao recurso de
agravo
de
instrumento interposto
pela embargante
em
face
de decisão proferida nos autos da execução fiscal que lhe move
a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, que rejeitou a exceção
de pré-executividade oposta pela executada.

Alega a embargante que da análise das CDAs juntadas
com a Exceção de Pré-Executividade (fls. 49/54 dos autos de origem) é
possível verificar a cobrança de honorários advocatícios administrativos,
motivo pelo qual o decisum embargado teria sido omisso quanto a esse
ponto.

É o relatório.

O recurso de embargos declaratórios é disciplinado
pelo CPC em vigor, em seus artigos 1.022 a 1.026. A respeito do
cabimento do recurso integrativo, assim dispõe o artigo 1.022 do citado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2050908-32.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 4398
3
estatuto processual:

Art.
1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra
qualquer decisão judicial para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.

Da disposição transcrita acima, infere-se que o recurso
de embargos de declaração é cabível somente nas hipóteses de erro
no julgado impugnado, que possa dificultar a sua compreensão, seja
mero erro material caso em que o próprio magistrado pode corrigi-lo
de ofício, independentemente de interposição de recurso , seja erro
consistente em obscuridade, contradição ou omissão.

No caso destes autos, não há a alegada omissão no
julgado. Tem-se, aqui, que os embargos opostos são meramente
infringentes do julgado e, por tal motivo, não podem ser acolhidos.

Pelo que se depreende da fl. 42, a questão da correta
cobrança judicial do débito tributário, foi analisada por esta C. Câmara,
conforme trecho transcrito a seguir:

Ademais, não se verifica dos títulos executivos, tampouco
da petição inicial, a cobrança de honorários advocatícios
administrativos.
Os honorários advocatícios exigidos no percentual de 10%
do valor do débito corrigido são os fixados na decisão do
juízo de primeiro grau de fl.14.

Em realidade, não obstante conste a indicação de
valor de honorários advocatícios nos documentos apresentados pela
embargante, tem-se que mencionados demonstrativos da dívida ativa
se referem a condições gerais de pagamento e parcelamento do
débito em aberto. Tanto assim que, à cobrança judicial, foi levado
apenas o valor do principal, a exemplo do que se vê da CDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2050908-32.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 4398
4
no 1.259.459.992 (fls. 6/7), na qual está sendo cobrado o valor principal
(R$ 8.307,10), sem a inclusão dos honorários advocatícios indicados no
demonstrativo da dívida ativa (R$ 2.143,73 - fl. 49 dos autos de origem).

Em outras palavras, não se configura qualquer das
hipóteses de cabimento do recurso de fundamentação vinculada, na
medida em que toda a matéria ventilada nos embargos e que
supostamente constituiria contradição, foi analisada de forma clara no
acórdão, de forma a não deixar dúvida a respeito do sentido do texto e
do teor da decisão.

Nessa toada, diante da manifesta tentativa de
modificação da decisão hostilizada, evidente o caráter infringente
deste recurso, razão pela qual se impõe a sua rejeição.

Pelo exposto, rejeito estes embargos de declaração.

PAOLA LORENA
Relatora